Tribunal: TJSP
Processo: 1014640-36.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência que reconheceu a iliquidez do título executivo, bem como vício por não ter sido assinado por duas testemunhas. Insurgência dos embargados. Documento subscrito por testemunhas em momento posterior. Possibilidade. Testemunhas instrumentárias, cujo escopo de atuação limita-se a confirmar a regularidade formal do

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência que reconheceu a iliquidez do título executivo, bem como vício por não ter sido assinado por duas testemunhas. Insurgência dos embargados. Documento subscrito por testemunhas em momento posterior. Possibilidade. Testemunhas instrumentárias, cujo escopo de atuação limita-se a confirmar a regularidade formal do instrumento particular. Precedente do C. STJ. Alegação de que o título é dotado de liquidez. Observância da força obrigatória do contrato. Inexistência de vícios hábeis a inquinar a validade e eficácia do ajuste. Liquidez do débito exequendo condicionada à necessidade de prestação de contas para apurar o valor devido. Divergência entre os litigantes quanto à qualidade de credor/devedor, bem como em relação ao valor devido. Iliquidez do título acertadamente reconhecida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000446495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014640-36.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
HELOISA BIAGI SLEIMAN, REGINA BIAGI FRANÇA e JORGE SALIM
JIRJOS SLEIMAN, é apelado IRBI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014640-36.2016.8.26.0032 -Voto no 6424
2
Voto no 6424
Apelação Cível no 1014640-36.2016.8.26.0032
Apelantes: Heloisa Biagi Sleiman, Regina Biagi França e Jorge
Salim Jirjos Sleiman
Apelado: Irbi Maquinas e Equipamentos Ltda
Comarca: Araçatuba - 3a Vara Cível
Juiz: Roberto Soares Leite
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Sentença de procedência que reconheceu a iliquidez do
título executivo, bem como vício por não ter sido
assinado por duas testemunhas. Insurgência dos
embargados. Documento subscrito por testemunhas em
momento
posterior.
Possibilidade.
Testemunhas
instrumentárias, cujo escopo de atuação limita-se a
confirmar a regularidade formal do instrumento
particular. Precedente do C. STJ. Alegação de que o
título é dotado de liquidez. Observância da força
obrigatória do contrato. Inexistência de vícios hábeis a
inquinar a validade e eficácia do ajuste. Liquidez do
débito exequendo condicionada à necessidade de
prestação de contas para apurar o valor devido.
Divergência entre os litigantes quanto à qualidade de
credor/devedor, bem como em relação ao valor devido.
Iliquidez do título acertadamente reconhecida.
Recurso desprovido.
Trata-se de embargos à execução opostos por Irbi
Máquinas e Equipamentos Ltda. em face de Heloísa Biagi Sleiman e
outros, cuja r. sentença de fls. 344/348, de relatório adotado,
acolheu o pedido deduzido para extinguir a execução, tomando por
fundamento a circunstância de que, tendo as partes estipulado que
parcela do pagamento seria efetivada mediante a quitação de
tributos, alguns inclusive decorrentes de ação judicial, a ser apurada
por meio de uma prestação de contas, nem o processo de execução,
nem os embargos de devedor constituem via adequada para tanto.
Não estando o título dotado de liquidez, o documento não pode
embasar a execução promovida, tanto mais porque há divergência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014640-36.2016.8.26.0032 -Voto no 6424
3
sobre a presença de duas testemunhas quando da celebração do
contrato. Sobre os embargados recaíram os ônus sucumbenciais,
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Os
embargos
de
declaração
opostos
pelos
embargados a fls. 350/352 foram rejeitados a fls. 354.
Inconformados,
apelam
os
embargados
(fls.
356/367), aduzindo da liquidez, certeza e exigibilidade do título
executivo. O acordo de compra e venda de máquinas e equipamentos
previa a entrega de bens mediante a contraprestação de R$
220.000,00, sendo que parte dessa quantia seria paga em pecúnia e
o restante mediante quitação de impostos e outros encargos da
empresa Irmãos Biagi. Como o valor executado pode ser apurado
mediante cálculos aritméticos, não se há falar de iliquidez do título.
No que diz respeito à prestação de contas, sustenta que os litigantes
debateram o assunto extrajudicialmente, sem, contudo, chegar a um
consenso. Pugna, ao cabo, pelo reconhecimento da liquidez do título,
sendo imputado à embargante o montante de R$ 29.159,02.
Contrariedade recursal a fls. 373/384, arguindo a
iliquidez do título, pois necessárias a prova de adimplemento de
impostos e a análise da prestação de contas efetuada. Como o
pagamento de eventual saldo seria efetivado após a regular prestação
de contas, padece o contrato de iliquidez e de carência de
exigibilidade, sendo que, da análise da planilha de fls. 91, é possível
extrair que a embargante é credora de valores, e não os embargados.
Ademais, a divergência acerca da presença de duas testemunhas no
ato da contratação afasta a força executiva do documento, ante a
afronta ao art. 784, III, do CPC.
Houve oposição ao julgamento virtual por parte dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014640-36.2016.8.26.0032 -Voto no 6424
4
apelantes (fls. 387).
Observado o recolhimento do preparo recursal a
menor, determinou-se a complementação da diferença no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção (fls. 389/390).
Complementação do recolhimento do preparo a fls.
398, novamente a menor, seguindo-se nova complementação a fls.
405.
É o relatório.
Recurso infundado.
Dou por prejudicada a preliminar suscitada em
contrariedade ao apelo, no que diz para com o recolhimento a menor
do preparo, tendo em vista o cumprimento das determinações de
complementação a fls. 398 e 405.
Ingressando no mérito da insurgência, cinge-se a
controvérsia a definir se o documento que embasa a execução
embargada se amolda ao conceito de título executivo extrajudicial
previsto no CPC, bem como se este seria dotado de liquidez.
Os títulos executivos extrajudiciais estão previstos
no art. 784 do CPC, em rol taxativo, de modo que somente possuirá
tal eficácia o documento que especificamente se amoldar às
hipóteses nele contempladas.
O documento de fls. 43/47 subsume-se ao inciso III
do referido dispositivo legal, mormente por tratar-se de documento
particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
O fato de a via contratual do embargante (fls.
48/52) não possuir a assinatura das testemunhas, em dissonância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014640-36.2016.8.26.0032 -Voto no 6424
5
com o documento apresentado pelos embargados (fls. 43/47), não
tem o condão de afastar a natureza de título executivo extrajudicial
do contrato executado.
Isso porque, segundo o entendimento pacífico do C.
STJ, as testemunhas não precisam assinar o documento quando de
sua elaboração, podendo subscrevê-lo em momento posterior. E isso
se dá pelo fato de serem testemunhas instrumentárias, ou seja, não
se voltam a demonstrar a ciência do conteúdo do negócio jurídico,
mas, sim, a regularidade formal do instrumento particular.
O acórdão abaixo colacionado bem ilustra a posição
da mencionada C. Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. VALIDADE DO
TÍTULO.
COMPENSAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS
LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o
fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com
a jurisprudência desta Corte, o fato de as testemunhas do
documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação
não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem
ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título
executivo
extrajudicial,
sendo
as
testemunhas
meramente instrumentárias (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge
Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp
1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 1o/03/2018, DJe de 09/03/2018). 3. O Tribunal de
origem rejeitou o pedido de compensação, por não vislumbrar a existência
de dívidas líquidas e exigíveis, de modo que a modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014640-36.2016.8.26.0032 -Voto no 6424
6
Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno desprovido” (STJ, 4a Turma,
AgInt
no
AREsp
807883/MT,
Rel.
Min.
Lázaro
Guimarães,
j.
07/08/2018).
No ponto, portanto, o contrato não se ressente de
qualquer vício hábil a lhe comprometer a eficácia executiva.
Não obstante a conclusão acima, a imprescindível
liquidez do débito exequendo, de fato, não se faz presente, de modo
que acertado o decreto de procedência dos embargos à execução, não
estando a comportar qualquer reparo.
A cláusula segunda do contrato (fls. 45) prevê que o
valor correspondente aos bens adquiridos da ordem de R$
220.000,00,
seria
utilizado
para
pagamento
de
impostos,
contribuições e encargos vencidos e não pagos da empresa
adquirente, da qual os vendedores são sócios.
Nessa quadra, restou expressamente pactuada a
necessidade de prestação de contas, a ser realizada em 31/12/2013,
com vistas a apurar eventual saldo em favor de uma das partes.
Por corolário, mercê da necessária observância do
princípio da força obrigatória dos contratos, presente a validade e
eficácia do ajuste levado a efeito, a liquidez de eventual saldo em
favor de qualquer das partes teria por pressuposto o efetivo encontro
de contas, sem qualquer desavença.
Na esteira do autorizado magistério de Silvio de
Salvo Venosa[1]:
“Essa obrigatoriedade forma a base do direito contratual. O
ordenamento deve conferir à parte instrumentos judiciários
para obrigar o contratante a cumprir o contrato ou a indenizar
pelas perdas e danos. Não tivesse o contrato força obrigatória e
estaria estabelecido o caos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014640-36.2016.8.26.0032 -Voto no 6424
7
Decorre desse princípio a intangibilidade do contrato.
Ninguém pode alterar unilateralmente o conteúdo do contrato,
nem pode o juiz intervir nesse conteúdo. Essa é a regra geral”.
Eventuais atenuações devem se dar nos termos da
lei e apenas em situações excepcionais, na medida em que as partes
contrataram de forma livre e espontânea, submetendo-se às
obrigações e restrições estabelecidas.
Não se verifica, no caso em tela, nenhuma das
hipóteses legais (v.g., defeitos dos negócios jurídicos) que possam, de
alguma forma, afastar a validade e a eficácia das cláusulas do
contrato em análise.
Assim, como estipularam as partes, de comum
acordo, a necessidade de prévia e imprescindível prestação de contas
de modo a apurar saldo devedor em favor de um dos contratantes,
não cabe ao Judiciário afastar a obrigatoriedade do teor da cláusula
em questão, justamente por inexistir vício a inquinar o contrato sob
este particular enfoque.
A
prévia
prestação
de
contas
faz-se,
então,
necessária à apuração da liquidez da obrigação contratual, de modo
que, ausente este especial atributo do título em questão, vedado
resta o acesso à via executiva.
Não se olvida do fato de as partes terem debatido as
contas de forma exaustiva, circunstância que em nada afeta a
conclusão acima, justamente porque, como expressamente o
admitiram os apelantes (fls. 363), não houve consenso. Tanto é
verdade que, nas razões recursais, os apelantes se dizem credores de
R$ 29.159,02, ao passo que na contrariedade ao apelo, sustenta a
apelada sua condição de credora de R$ 6.964,41. Meros cálculos
aritméticos, com a devida vênia - tanto mais em detrimento do quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014640-36.2016.8.26.0032 -Voto no 6424
8
livremente pactuado pelas partes, e a ser obrigatoriamente observado -,
não se prestam a dirimir a dissidência assim delineada, a exigir
aprofundamento cognitivo à luz do estofo probatório documental
próprio, na forma mercantil a tanto preordenada.
De fato, essa circunstância, ou seja, uma pretensão
resistida no tocante à qualidade de credor/devedor e ao valor devido,
em verdade, conduz à inexorável conclusão da imprescindibilidade
da discussão da questão pela via jurisdicional a tanto apropriada,
cuja natureza dúplice terá o condão de definir em prol de qualquer
dos litigantes, eventual crédito existente, então dotado da qualidade
de título executivo judicial.
Ressalte-se, por fim, que a solução dada pelo d.
juízo a quo, e aqui confirmada prestigia o pacta sunt servanda, tanto
quanto a autonomia da vontade privada, diretrizes fundamentais das
relações contratuais, das quais se faria letra morta se acolhida a
pretensão recursal de reconhecimento da liquidez do título pela mera
realização de cálculos aritméticos.
Dessa forma, mantida a r. sentença hostilizada,
majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% do valor
atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC.

Do
exposto,
pelo
meu
voto
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
[1] “Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Vol. 2”, Ed.
Atlas, Silvio de Salvo Venosa, 2004, p. 390.